Tribunal: TJDFT
Processo: 0742337-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742337-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA EICHLER GALVAO AGRAVADO: LIDIO COLETTO JUNIOR D E S P A C H O Ao Ministério Público, na condição de custos legis. P.I. Brasília/DF, 18 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator